Tribunal: TJSP
Processo: 1021380-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Entregadora de assinatura – Acidente "in itinere" – Lesões nos membros inferiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Descabimento da elevação da renda mensal para 1 (um) salário mínimo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Entregadora de assinatura – Acidente "in itinere" – Lesões nos membros inferiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Descabimento da elevação da renda mensal para 1 (um) salário mínimo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelos voluntários desprovidos, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021380-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante CLAUDIA CALDERARI
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos
voluntários e deram provimento em parte ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021380-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.340
VOTO No: 35.340
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1021380-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e CLAUDIA CALDERARI DOS SANTOS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA

Entregadora
de
assinatura

Acidente
“in
itinere”

Lesões nos membros
inferiores
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Descabimento da
elevação da renda mensal para 1 (um) salário mínimo
Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a citação,
de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de forma decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros
Definição dos
honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85,
§ 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelos voluntários
desprovidos, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 72/76, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Claudia Calderari dos
Santos, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir de 08/02/2019 (dia subsequente ao da cessação do auxílio-
doença NB 91/624.309.486-7 fls. 68); mais abono anual; juros moratórios
contados da citação, sobre o total acumulado das parcelas vencidas até então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021380-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.340
e, depois, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5%
ao mês aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, excluídos os juros
compostos; atualização monetária pelo INPC (Tema no 810 do STF combinado
com Tema no 905 do STJ); e honorários advocatícios a serem fixados na fase
de liquidação, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do novo CPC. Outrossim,
observou que o benefício deve ficar suspenso em caso de posterior concessão
de auxílio-doença decorrente do mesmo fato e, ainda, ser cessado na hipótese
de superveniente aposentadoria de qualquer espécie.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-acidente, aduzindo que não restou comprovada a presença do binômio
incapacidade
nexo causal. Tece considerações acerca da matéria.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data
da juntada do laudo pericial; que seja reconhecida a prescrição quinquenal; que
seja observada a legislação aplicável, tanto para a concessão quanto para a
atualização do benefício, inclusive no tocante à isenção de custas; que seja
respeitado o teto legal; e que os honorários advocatícios não incidam sobre as
parcelas vincendas, posteriores à sentença, nem ultrapassem o mínimo
previsto no CPC. Argumenta ser descabida a imposição de multa diária para
cumprimento de obrigação por parte da autarquia. Postula que seja
determinada a adoção do INPC para a correção dos atrasados até 29/06/2009,
quando passará a incidir a Lei no 11.960/09 no que concerne à correção
monetária e aos juros de mora, computando-se estes últimos até a data da
conta de liquidação. Por fim, pretende a conversão do julgamento em diligência
para que sejam esclarecidas dúvidas não solucionadas no exame pericial.
Recorre adesivamente a autora, pleiteando que a renda
mensal não seja inferior a um salário mínimo, conforme determina o art. 201, §
2o, da Constituição Federal.
Processados os recursos, somente a obreira apresentou
contrarrazões, postulando a condenação da autarquia em honorários recursais.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora (entregadora de
assinatura, conforme CTPS de fls. 13) na alegação de que teve comprometida
sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas resultantes de
atropelamento sofrido no trajeto de casa para o trabalho, quando veio a
lesionar os membros inferiores. Pleiteia, também, que as prestações do auxílio-
acidente não sejam inferiores ao valor de um salário mínimo, nos termos do art.
201, § 2o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021380-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.340
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 34,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 14/08/2018 a 07/02/2019, em razão de “fratura da diáfise da
tíbia” (fls. 68).
Efetuada a avaliação médica (fls. 49/58), constatou o perito
que a autora apresenta redução da mobilidade do tornozelo esquerdo, bem
como da força da perna esquerda (resposta aos quesitos específicos para
auxílio-acidente letra “a” fls. 55). Atestou que referido quadro, embora não
impeça o exercício da mesma função, acarreta redução da sua capacidade
laborativa.
Em suma, infere-se do laudo pericial que a obreira está
parcial e permanentemente incapacitada para o labor.
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de
natureza acidentária.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (08/02/2019
fls. 68), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Quanto à pretensão da obreira no sentido de o auxílio-
acidente não ser inferior a um salário mínimo, de acordo com o art. 201, § 2o,
da Constituição Federal, cabe observar que a norma invocada aplica-se apenas
em relação aos benefícios cujas rendas mensais venham a substituir o salário-
de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado.
Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, porquanto o
auxílio-acidente concedido à autora tem por objetivo apenas complementar a
sua renda, em razão da parcial perda da capacidade de trabalho, e não
substituí-la.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021380-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.340
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
No tocante ao termo final da incidência de juros, importa
ressaltar que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 96), o Supremo Tribunal Federal
veio a aprovar a tese segundo a qual “incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O respectivo
acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Cabe ainda registrar que não houve condenação do INSS
ao pagamento de custas processuais e nem cominação de multa.
Por fim, conforme previsto na sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital